Tribunal: STF
Processo: HC 247739
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Janaina Rodrigues contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC nº 707.695 .



    O ato coator transitou em julgado em 2.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno. O ato coator foi assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA (28,4 KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem denegada. (eDOC 2, p. 289).



    Consta nos autos que a paciente foi condenada como incursa no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena inicialmente de 8 anos e 9 meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, além do pagamento de 875 dias-multa. Em sede de apelação a pena foi redimensionada para 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 dias-multa. (eDOC 2, p.289)



    Narra a defesa (eDOC 1) que a paciente foi condenada pelo tráfico de 28,4 Kg de maconha. (p. 1).



    Alega a desproporcionalidade da majoração da pena fundada na quantidade da droga apreendida. Pontua que o aumento estabelecido foi de 2/5, quando o padrão decisório consolidado na jurisprudência é de 1/6 da pena mínima. (p.5-6).



    Assevera que “em situações envolvendo quantidades semelhantes ou até maiores de entorpecentes, o recrudescimento da pena-base tem se dado em patamares consideravelmente inferiores”. (eDOC 1, p.8).



    Nesta via, requer a exclusão da circunstância judicial negativa da culpabilidade, fundada na quantidade de entorpecente traficado, bem como a utilização da fração de 1/6 para aumento da circunstância negativa remanescente.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No que concerne à dosimetria da pena, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 



    (...)



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 234280 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe  11.12.2023). Grifos Meus.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Acerca da fração aplicada sobre as circunstâncias judiciais negativas do artigo 59 do Código Penal, é cediço que não existe direito adquirido a um percentual específico. No caso concreto, o juízo singular aplicou percentual de 1/8 sobre o valor médio entre a pena mínima e máxima em abstrato. Insta salientar que a aplicação de tal percentual foi motivada, sendo inclusive referenciado precedente do STJ. Colho da sentença de primeiro grau.



    Diante disso, tendo em conta que as jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e do Superior Tribunal de Justiça são pacíficas no sentido de que a pena, na primeira fase da dosimetria, deve ser aumentada na fração de 1/8 sobre o valor localizado entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato para o crime por cada circunstâncias judicial localizada em desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. (eDOC 2, p. 120)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente